Tribunal: TJDFT
Processo: 0741030-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada, na qual o ente público alegou a inexigibilidade do título executivo, a necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa e a ocorrência de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) Definir se o título executivo judicial é inexigível por violar a Constituição Federal e o precedente firmado no Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos; (ii) Verificar se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão de prejudicialidade externa, diante do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e da ADI no 7.435/RS; (iii) Determinar se há excesso de execução em razão da aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à inexigibilidade do título executivo: O título executivo é plenamente exigível, uma vez que o acórdão exequendo transitou em julgado. A alegação de violação ao Tema 864/STF é descabida, pois o precedente trata da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, enquanto a sentença coletiva em questão versa sobre o reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, que não se confunde com a revisão geral.
4. Sobre a suspensão do cumprimento de sentença: Não há fundamentos para suspensão do processo. A ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida, e a ADI no 7.391/DF, ajuizada com objeto semelhante, já foi rejeitada pelo STF. O trânsito em julgado do acórdão exequendo e a ausência de determinação judicial superior afastam a possibilidade de sobrestamento.
5. Quanto ao alegado excesso de execução: Não se verifica excesso de execução na aplicação da Taxa Selic. A incidência da Selic, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, a partir de dezembro de 2021, abrange o montante consolidado do débito, composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora devidos até novembro de 2021. Tal aplicação não configura anatocismo, mas decorre da evolução legislativa que regulamenta a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública.
6. Os argumentos apresentados pelo agravante já foram enfrentados no acórdão exequendo e estão preclusos. O agravo de instrumento não é via adequada para rediscutir a coisa julgada ou buscar a desconstituição do título judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento de sentença individual fundado em decisão coletiva transitada em julgado não pode ser suspenso com fundamento em ação rescisória ou prejudicialidade externa, salvo determinação judicial superior em sentido contrário.
2. O Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, é inaplicável a casos de reajuste escalonado concedido por lei específica.
3. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, conforme previsto no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo e não caracteriza excesso de execução.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 169 e 100, § 12; CPC, arts. 313, V, "a", e 966, V; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.02.2020; STF, ADI no 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1769432, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 05.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1778056, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 25.10.2023.